Tribunal: TJBA
Processo: 8023263-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023263-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VAC-ALL BRASIL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS registrado(a) civilmente como KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS, CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO registrado(a) civilmente como CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, nos autos da execução que deixou de conhecer nova exceção de pré-executividade por preclusão consumativa, e aplicou multa por litigância de má-fé à executada. A parte agravante alegou vícios insanáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA), ilegitimidade ativa e passiva, bem como bitributação e ausência de necessidade de dilação probatória. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a extinção da execução fiscal e a revogação da multa imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova exceção de pré-executividade com base em fundamentos não alegados anteriormente, ou se incide a preclusão consumativa; (ii) determinar se é válida a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da reiteração de defesa considerada abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses excepcionais, desde que os vícios alegados possam ser verificados de plano e não haja necessidade de dilação probatória. 4. O princípio da concentração da defesa impõe à parte o dever de apresentar todos os fundamentos defensivos na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa. 5. A jurisprudência admite, excepcionalmente, sucessivas exceções de pré-executividade apenas quando baseadas em fatos novos, matérias autônomas ou de ordem pública, não abrangidas por defesa anterior. 6. No caso concreto, identificou-se identidade entre os fundamentos da nova exceção e aqueles já deduzidos anteriormente, caracterizando reiteração indevida com tentativa de rediscussão da mesma matéria sob nova roupagem. 7. A primeira exceção já havia sido rejeitada em decisão mantida em grau recursal, restando evidenciada a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que justifica o reconhecimento da preclusão consumativa. 8. A conduta processual reiterada da parte executada, ao apresentar nova exceção com fundamentos repetidos, caracteriza abuso do direito de defesa e afronta ao princípio da boa-fé, sendo legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de nova exceção de pré-executividade fundada em fundamentos já suscitados anteriormente configura hipótese de preclusão consumativa. 2. A reiteração abusiva de defesas idênticas ou com mínimas variações argumentativas caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa prevista no CPC. 3. Questões já decididas em recurso anterior não podem ser rediscutidas sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada interlocutória. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023263-36.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante- VAC-ALL BRASIL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, e como Agravado - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7